Tribunal: STF
Processo: HC 270145
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por Marcio Santana de Oliveira, em causa própria, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2.094.365/RO (doc. 17).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente “[...] foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 2° [constitui crime contra o patrimônio, na modalidade de usurpação, produzir bens ou explorar matéria-prima pertencentes à União, sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizativo] da Lei 8.176/1990, em concurso formal com o do artigo 55 da Lei n° 9.605/1998, à pena definitiva de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção. O Tribunal a quo deu parcial provimento à apelação do agravante, apenas para declarar extinta a punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva ao crime do artigo 55 da Lei n° 9.605/1998” (doc. 10, p. 64 – grifei).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:
 
A decisão que negou seguimento ao recurso especial consignou que, considerada a pena aplicada (1 ano e 6 meses), o prazo prescricional seria de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, apontando como marcos interruptivos o recebimento da denúncia (07/02/2014), a sentença condenatória (12/01/2018) e o acórdão da apelação (26/11/2019).
Todavia, com a devida vênia, a controvérsia não se resolve pela simples enumeração desses marcos, sendo imprescindível a correta definição do regime jurídico aplicável à prescrição, especialmente à luz da orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal no Tema 788.
No caso concreto, a sentença condenatória foi prolatada em 12 de janeiro de 2018, momento em que se operou o trânsito em julgado para a acusação, uma vez que não houve insurgência ministerial quanto à condenação imposta ao impetrante.
Esse dado é determinante.
Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 788 (ARE 848.107/DF), fixou a tese de que o prazo da prescrição da pretensão executória passa a correr do trânsito em julgado para ambas as partes, mas modulou os efeitos dessa decisão para estabelecer que tal entendimento somente se aplica aos casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 11/11/2020.
Consequentemente, nos casos – como o presente – em que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu antes desse marco temporal (janeiro de 2018), permanece aplicável o regime anterior, segundo o qual o prazo prescricional tem início com o trânsito em julgado para a acusação.
A jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica nesse sentido, reconhecendo, inclusive de ofício, a prescrição da pretensão executória em hipóteses idênticas, quando ultrapassado o prazo legal sem a ocorrência de novos marcos interruptivos. (doc. 1, pp. 5-6).
 
E, ao final, requer:
 
[...] seja concedida a ordem impetrada, com base nos artigos 647 e 648, inciso VII, do Código de Processo Penal, decretando-se o arquivamento do presente feito e a declaração da extinção da punibilidade do paciente, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, nos autos do referido processo, como medida de justiça. (doc. 1, p. 9).
 
Em 30/3/2026 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (doc. 20). Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Antônio Edílio Magalhães Teixeira manifestou-se no seguinte sentido:
 
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TEMA Nº 788/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ART. 112, I, DO CP. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a inadmissão de recurso especial em processo no qual o paciente foi condenado por crime ambiental (Lei nº 9.605/1998, art. 55). 2. A defesa sustenta a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão executória, alegando que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 12/01/2018. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o habeas corpus é admissível como substitutivo de recurso próprio; (ii) há supressão de instância quanto à tese da prescrição executória; e (iii) ocorreu o decurso do prazo prescricional da pretensão executória estatal à luz da modulação fixada no Tema nº 788 da Repercussão Geral do STF. III. Razões de decidir 4. O habeas corpus não deve ser conhecido por ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, em violação ao sistema recursal vigente, e por caracterizar supressão de instância, visto que a prescrição (doc. 31, p. 1).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, ementas que integram o inteiro teor do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. USURPAÇÃO DE BENS DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ERRO DE TIPO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O exame da admissibilidade recursal precede ao exame de eventual questão prejudicial como a prescrição, conforme já pacificado nesta Corte Superior. A decisão que inadmite o recurso especial ou extraordinário possui natureza jurídica eminentemente declaratória, tendo em vista que apenas pronuncia algo que já ocorreu anteriormente, motivo pelo qual opera efeitos ex tunc. Assim, o trânsito em julgado retroagirá à data de escoamento do prazo para a interposição de recurso admissível. Recursos flagrantemente incabíveis não podem ser computados no prazo da prescrição da pretensão punitiva, sob pena de se premiar o réu com a impunidade. (EAREsp n. 386.266/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 3ª S., DJe 3/9/2015). 2. No presente caso, foi mantida a decisão de inadmissão do recurso especial com o não provimento do agravo, de modo que a retroatividade do trânsito em julgado impedirá a consumação da prescrição. 3. Agravo regimental não provido. (doc. 16, pp. 1-2 – grifei)
 
Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. PRESCRIÇÃO. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ELEITA. PRECEDENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Consoante o disposto no art. 619 do CPP, a oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso. 2. Na hipótese, nota-se que a irresignação da defesa se resume ao seu mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios, notadamente porque o acórdão embargado foi expresso em decidir o tema apontado pelo embargante como omisso, ao explicitar os motivos pelos quais a prescrição não pode ser apreciada nesta oportunidade. 3. A respeito da prescrição, em que pese tenha havido o decurso de lapso superior a 4 anos desde a data da prolação do acórdão condenatório, verifica-se que não pode ser reapreciada nesta oportunidade, como pretende o agravante, uma vez que já foi reconhecido, quando do julgamento do agravo anterior, que o recurso especial não preenche os requisitos de admissibilidade, tendo sido mantida a decisão da instância precedente que o inadmitiu. 4. Salienta-se, por oportuno, que a omissão sanável pelo recurso integrativo ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto essencial para o julgamento da lide. Desse modo, não está caracterizado nenhum vício previsto no art. 619 do CPP se o julgador dirimiu, de modo fundamentado, as questões que lhe foram submetidas. 5. Ilustrativamente: “O vício de omissão que permite a oposição de embargos declaratórios diz respeito à ausência de manifestação judicial sobre algum ponto questionado, não se confundindo com a suposta necessidade de exame expresso sobre dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte” (EDcl no AgRg no REsp n. 1.440.586/GO, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe de 5/2/2015). 6. Embargos de declaração rejeitados. (doc. 17, pp. 1-2 – grifei).
 
O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. 

Igualmente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[os] recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas” (ARE 969.022 AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22/2/2017 – grifei).

Nessa mesma direção:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OBSTÁCULO À FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. 1. A orientação deste SUPREMO TRIBUNAL, firmada no julgamento do HC 86.125/SP, Rel. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 2/9/2005, é no sentido de que “recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada”. 2. Temas que não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 3. Agravo a que se nega provimento. (HC 221.638 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Primeira Turma, DJe 28/4/2026 – grifei).

Ementa: HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE OBSTÁCULO À FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. 1. A orientação deste SUPREMO TRIBUNAL, firmada no julgamento do HC 86.125/SP, Rel. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 2/9/2005, é no sentido de que “recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada”. 2. Habeas Corpus indeferido. (HC 179.573/RJ, Relator o Ministro Marco Aurélio e Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/10/2021 – grifei).

Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.
 
Brasília, 28 de abril de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator